Tribunal: TJMT
Processo: 1047125-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047125-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), Z. M. M. - CPF: 076.655.209-87 (AGRAVADO), RUTH GODOY SOUZA - CPF: 048.642.061-20 (ADVOGADO), LO MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 376.244.718-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALINE DE ARAUJO MENEGHETTI - CPF: 050.942.429-54 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE ÓRTESE CRANIANA. TRATAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. REQUISITOS DO TEMA N. 106/STJ. URGÊNCIA CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de órtese craniana sob medida a menor diagnosticado com plagiocefalia posicional severa, no prazo de 48 horas, de forma solidária entre Estado e Município, sob pena de bloqueio de valores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente: (i) a probabilidade do direito quanto ao fornecimento de tratamento não incorporado ao SUS; e (ii) o perigo de dano diante da alegada urgência do tratamento.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde possui estatura constitucional e impõe ao Estado o dever de garantir acesso a tratamento adequado, sendo solidária a responsabilidade dos entes federados.
4. Nos termos do Tema n. 106/STJ, o fornecimento de tratamento não incorporado ao SUS exige comprovação da imprescindibilidade, da ineficácia das alternativas disponíveis, da incapacidade financeira e do registro na ANVISA, requisitos demonstrados no caso concreto.

5. O laudo médico evidencia quadro clínico grave, progressivo e com risco de sequelas funcionais e estruturais, sendo o tratamento indicado como única alternativa eficaz, após insucesso de métodos conservadores.
6. A idade do paciente constitui elemento determinante para o êxito terapêutico, pois a plasticidade craniana reduz-se significativamente com o tempo, caracterizando perigo de dano concreto e irreversível.

7. A alegação de ausência de urgência e de insuficiência probatória não se sustenta diante da robustez dos elementos técnicos apresentados, sendo inadequada a revisão aprofundada na via estreita do agravo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É possível a concessão de tutela de urgência para fornecimento de tratamento não incorporado ao SUS quando demonstrados, de forma cumulativa, a imprescindibilidade, a ineficácia das alternativas disponíveis, a incapacidade financeira e o registro na ANVISA. 2. A urgência do tratamento se configura quando o retardamento compromete significativamente o prognóstico clínico, especialmente em casos que envolvem desenvolvimento infantil.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 196; 194; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 855.178/SE (Tema n. 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019; STJ, REsp n. 1.657.156/RJ (Tema n. 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência n.
1014167-37.2025.811.0037
, deferiu a medida antecipatória para determinar o fornecimento de órtese craniana sob medida ao Recorrido, diagnosticado com Plagiocefalia Posicional, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, de forma solidária pelo Agravante e pelo Município de Primavera do Leste, sob pena de bloqueio de valores.

Sustenta o Agravante que a decisão merece reforma, já que o tratamento pleiteado possui natureza eletiva, inexistindo situação de urgência ou emergência apta a justificar a concessão da tutela provisória.

Afirma que não houve demonstração de demora excessiva por parte da Administração Pública no atendimento da demanda, inexistindo, portanto, interesse processual, na medida em que não teria sido observado o prazo administrativo razoável para fornecimento do insumo, conforme parâmetros fixados em normativas e enunciados aplicáveis à judicialização da saúde.

Alega a ausência de prévio requerimento administrativo, o que afastaria a necessidade da intervenção judicial, bem como sustenta que o produto requerido não integra as listas oficiais do Sistema Único de Saúde, sendo classificado como insumo “fora do SUS”.

Argumenta que não restaram comprovados, de forma cumulativa, a imprescindibilidade do tratamento, a ineficácia das alternativas disponibilizadas pelo SUS e a eficácia do método indicado, especialmente à luz da medicina baseada em evidências.

Defende que o laudo médico apresentado é insuficiente, por não demonstrar a inexistência de alternativas terapêuticas eficazes no âmbito do SUS, nem conter avaliação por especialista adequado à condição clínica do paciente, conforme orientações técnicas constantes em pareceres do NAT/JUS.

Sustenta que a fragilidade da prova técnica inviabiliza o reconhecimento da probabilidade do direito invocado, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao Recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja revogada a decisão agravada e afastada a determinação de fornecimento imediato da órtese craniana.

O efeito suspensivo não foi concedido (id. 338369352, págs. 01/05).

Os Agravados não apresentaram contraminuta ao Recurso (id. 351604861, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 355118884, págs. 01/11).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório,
o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a decisão
que deferiu o pedido de
tutela de urgência
, postulado nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer n.

1014167-37.2025.811.0037
, proposta pelo menor Z. M. M.

Denota-se dos autos que o menor Z. M. M., representado por seus genitores Aline de Araujo Meneghetti e Lo Miranda dos Santos, ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Primavera do Leste, visando ao fornecimento de tratamento de saúde, consistente na disponibilização de capacete de órtese craniana.

Relatou que foi diagnosticado com Plagiocefalia Posicional Severa, caracterizada por acentuada assimetria craniana, conforme laudos médicos que apontaram índices significativamente superiores ao padrão de normalidade, evidenciando quadro clínico grave e progressivo.

Informou que os relatórios médicos indicaram a urgência do tratamento com órtese craniana específica, diante do risco de comprometimento do desenvolvimento neurológico, deformidades faciais, prejuízos funcionais e possível necessidade futura de intervenção cirúrgica de maior complexidade.

Alegou que o tratamento conservador previamente adotado, consistente em reposicionamento, mostrou-se ineficaz, sendo imprescindível a utilização do capacete ortótico, indicado como única alternativa terapêutica eficaz para correção da deformidade craniana.

Sustentou que não obteve atendimento adequado na rede pública de saúde, uma vez que não conseguiu acesso oportuno a especialista, o que inviabilizou a formalização do tratamento pelo Sistema Único de Saúde em tempo hábil, motivo pelo qual recorreu à rede particular para diagnóstico e prescrição.

Asseverou que o custo do tratamento, estimado em R$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais), é incompatível com a condição financeira da família, destacando situação de hipossuficiência, pois o genitor encontra-se desempregado e a genitora em licença-maternidade.

Defendeu a responsabilidade solidária dos entes públicos no fornecimento do tratamento de saúde, bem como a desnecessidade de litisconsórcio passivo necessário, à luz da Constituição Federal e da organização descentralizada do Sistema Único de Saúde.

Argumentou que o direito à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana impõe ao Poder Público o dever de assegurar o tratamento indicado, especialmente em se tratando de criança, a quem se confere prioridade absoluta, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Requereu, ao final, a concessão de tutela de urgência, para determinar o imediato fornecimento do capacete de órtese craniana, diante da probabilidade do direito demonstrada pelos laudos médicos e do risco de dano irreparável decorrente da demora no início do tratamento.

O Julgador singular prolatou decisão, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Pelo exposto, nos termos do art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido antecipatório feito pela Requerente, para determinar que Estado de Mato Grosso e Município de Primavera do Leste, solidariamente, forneçam, em até 48 (quarenta e oito) horas, a órtese craniana sob medida ou equivalente com registro ANVISA e mesma finalidade terapêutica, com todos os ajustes e acompanhamento até alta, conforme indicação médica constante dos autos, sob pena de bloqueio de valores via SISBAJUD.” (Sic)

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal se restringe a verificar se, na ação de base, houve, ou não, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência (art. 300/CPC).

A tutela de urgência, como sabido, possui natureza excepcional e exige, de forma
cumulativa e concreta
, a demonstração da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não se contentando com alegações genéricas nem com a simples invocação da relevância do bem jurídico tutelado.

Antes de adentrar à análise dos argumentos esposados pelo Agravante, cumpre salientar que o direito postulado na ação de base
decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRFB).

O
dever estatal não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem combater, ou prevenir, a população da propagação de doenças, mas, também, o atendimento individual do paciente, que deve ter uma assistência digna nos hospitais mantidos pelo Poder Público.

Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde são inalienáveis e reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.

A Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, portanto se trata de um
direito social fundamental
, relevante para a
existência digna da pessoa humana
.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no que concerne à repartição de competências, no julgamento do RE n. 855.178/SE, que culminou no Tema n. 793, decidiu, inicialmente, da seguinte forma:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.”

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União Federal, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública.

A decisão plenária proferida pelo Supremo Tribunal Federal reafirmou a tese quanto à solidariedade entre os entes federados – União, Estado e Município – em tema de prestação de assistência à saúde.

Da análise do caderno processual, verifico que o Recorrido, na ação de base, pleiteou o fornecimento do tratamento consistente na órtese craniana especificamente da marca StarBand, com registro na ANVISA, sob o n. 82443770002, mas que não se encontra inserido no SUS.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema n. 106, definiu que, excepcionalmente, o Poder Público fornecerá tratamento não regulamentado. Contudo, a parte requerente deve demonstrar, por meio laudo médico fundamentado e circunstanciado que: (i) o tratamento é imprescindível, uma vez que eficaz para o seu caso, em detrimento das alternativas terapêuticas regulamentadas no SUS; (ii) a incapacidade financeira para pagar pelo tratamento e a (iii) autorização da ANVISA. Veja-se:

“Tese Firmada:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. (REsp n. 1.657.156/RJ, Relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 4/5/2018).”

Na espécie, o laudo médico apresentado pela parte Recorrida aponta que é acometido por Plagiocefalia Posicional Severa e indica que a colocação de órtese craniana como único tratamento adequado, porque o dispositivo é confeccionado sob medida para cada bebê, ou seja, é feito sob medida, bem assim que o paciente passou por 02 (dois) meses de reposicionamento sem apresentar melhora satisfatória da sua condição clínica.

Além disso, o médico ressaltou que o tratamento é de urgência, pois a velocidade do crescimento craniano diminui exponencialmente e praticamente para após os 18 (dezoito) meses de vida, sendo o melhor período para iniciar o tratamento a idade entre 03 (três) e 06 (seis) meses.

Não há desconsiderar que há, nos autos, informação de que, em intervalo inferior a uma semana, houve elevação do índice de assimetria craniana, circunstância que indica não apenas a persistência, mas o agravamento do quadro deformacional.

Além disso, a idade da criança assume relevo central na análise da urgência e da necessidade do tratamento, visto que a Plagiocefalia Posicional possui reconhecida relação com a fase de desenvolvimento craniano, sendo amplamente demonstrado, do ponto de vista médico, que a maleabilidade dos ossos do crânio nos primeiros meses de vida constitui fator determinante para o sucesso de intervenções conservadoras ou ortopédicas.

À medida que ocorre o fechamento progressivo das suturas cranianas, reduz-se significativamente o potencial de remodelação espontânea ou induzida, o que torna o tempo variável crítica no prognóstico da deformidade.

Nesse contexto, a possibilidade de melhora da assimetria craniana está diretamente vinculada à precocidade da intervenção.

Sendo assim, o retardamento do tratamento não se limita a postergar resultado estético, mas pode consolidar deformidade estrutural com repercussões funcionais e psicossociais futuras, além de aumentar a probabilidade de necessidade de intervenções mais invasivas.

Tal circunstância confere densidade concreta ao perigo de dano reconhecido na decisão de Primeiro Grau, afastando a tese de que se trate de situação meramente eletiva ou destituída de urgência qualificada.

A decisão agravada também enfrentou, de forma expressa, a manifestação do NAT/JUS que, em análise administrativa, apontou não se tratar de demanda urgente em regime de plantão.

Entrementes, o parecer constante do id. 214423104, págs. 01/05 – autos de origem – aponta que o benefício/efeito/resultado esperado da tecnologia é a resolução da deformidade craniana com correção do formato e simetria, o que reforça a necessidade do produto requerido.

Quanto às demais alegações recursais, anoto que demandam exame exauriente, incompatível com a via estreita do pedido de tutela de urgência.

Dessa forma, é certo a parte Agravada comprovou a imprescindibilidade do tratamento, em detrimento das alternativas terapêuticas regulamentadas no SUS, bem assim a existência de registro do produto na ANVISA.

Igualmente, houve a comprovação da incapacidade financeira para pagar pelo tratamento, já que seu genitor está desempregado, recebendo seguro-desemprego e sua mãe em gozo de licença-maternidade.

Nessa esteira, considerando as particularidades do caso concreto, tenho que restou demonstrada, de plano, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, pleiteada no processo de origem.

Por tais considerações, o não provimento do Agravo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao
Agravo de Instrumento
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, mantendo inalterado o ato judicial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026